Tribunal: TJDFT
Processo: 0715942-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715942-32.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FLÁVIO ROGÉRIO DA SILVA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. AFASTAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO - TABELA PRICE - SAC. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. PLANILHA DE CÁLCULO APRESENTADA. SUFICIÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. ADITAMENTO CONTRATUAL. RECURSOS ORIUNDOS DO FCO. DECRETO-LEI No 167/1967. POSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO. LEGALIDADE. TABELA PRICE. POSSIBILIDADE. 1. O indeferimento da prova pericial e o julgamento antecipado da lide não configuram cerceamento de defesa, pois, à ocasião, os elementos encartados no caderno processual já se faziam suficientes à elucidação da lide. Como se sabe, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, para que possa decidir motivadamente a questão controvertida, conforme preceituam os artigos 370 e 371 do CPC. 2. É desnecessária a realização de perícia contábil, quando se parte da premissa de que, no SAC, a amortização da dívida é constante e a aplicação dos juros é feita de forma simples e, na tabela Price, os juros são aplicados de forma composta. Logo, se no contrato foi entabulada a incidência de juros compostos, a aplicação do SAC é incompatível. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. 3. Considerando que a Cédula Rural Hipotecária foi firmada com a clara intenção de adquirir insumos necessários para o desempenho de sua atividade econômica, não está configurada a condição de consumidor, pois não se enquadra no conceito de destinatário final do produto ou serviço. 4. A Cédula de Crédito Rural é título executivo disciplinado pelo Decreto-Lei no 167/1967, consubstanciada em uma promessa de pagamento em dinheiro, sem ou com garantia real constituída, sob as seguintes denominações e modalidades: 1) cédula rural pignoratícia; 2) cédula rural hipotecária; 3) cédula rural pignoratícia e hipotecária; e 4) nota de crédito rural. 5. Não há vedação legal ao uso da Tabela Price como forma de incidência de encargos, devendo ser mantida nos contratos em que foi livremente adotada pelas partes. 6. Conforme proclama a Súmula 93 do Superior Tribunal de Justiça, a capitalização mensal de juros mostra-se plenamente aplicável nas operações envolvendo cédulas de crédito rural, desde que esta previsão tenha sido expressamente pactuada no contrato. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 355, inciso I, 370, 371, 374, inciso I, 464, §§ 2o, 3o e 4o, e 472, todos do Código de Processo Civil, sustentando o descabimento, no caso, do julgamento antecipado da lide, tendo em vista a necessidade de produção de prova pericial; b) artigos 2o, 46, 47 e 54, caput, e §§3o e 4o, todos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando ser aplicável a legislação consumerista na hipótese dos autos; c) artigo 5o do Decreto-Lei 167/1967, sob o argumento de que o acórdão recorrido deu equivocada interpretação literal ao referido dispositivo, sem considerar possíveis ilegalidades nas resoluções do Conselho Monetário Nacional. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 355, inciso I, 370, 371, 374, inciso I, 464, §§ 2o, 3o e 4o, e 472, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, rever os fundamentos do acórdão recorrido quanto à higidez do julgamento antecipado da lide é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior: "Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento (...). O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n.7/STJ). No caso, a Corte de origem afastou o alegado cerceamento de defesa devido ao julgamento antecipado da lide, assentando a impertinência para a solução da controvérsia das provas requeridas pela parte. Modificar tal entendimento exigiria nova análise do conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso especial.” (AgInt no AREsp 1472371/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Também não merece trânsito o recurso, quanto à apontada violação aos artigos 2o, 46, 47 e 54, caput, e §§3o e 4o, todos do Código de Defesa do Consumidor. O acórdão recorrido, ao assentar que “Considerando que a Cédula Rural Hipotecária foi firmada com a clara intenção de adquirir insumos necessários para o desempenho de sua atividade econômica, não está configurada a condição de consumidor, pois não se enquadra no conceito de destinatário final do produto ou serviço” (vide item 3 da ementa acima), está em sintonia com com a orientação jurisprudencial da Corte Superior: “A jurisprudência do STJ entende não incidir o Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica firmada pelo pequeno produtor rural adquirente de insumos agrícolas” (AgInt no AgInt no AREsp 1509325/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). Portanto, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). O recurso especial não merece ser admitido, ainda, quanto à indicada contrariedade ao artigo 5o do Decreto-Lei 167/1967. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Registre-se que o acórdão não apreciou a matéria sob o enfoque trazido nas razões recursais, sequer fazendo menção ou juízo de valor acerca de eventual ilegalidade das resoluções do Conselho Monetário Nacional, como consta do recurso. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1835223/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/12/2019. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012